Tribunal: TJES
Processo: 0008382-91.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008382-91.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO LUCIO SIMAO
APELADO: MARCIO DE JESUS e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR –

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

V
erificado,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida,
o
reconhec
imento de violação ao
“princípio da dialeticidade”
é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008382-91.2016.8.08.0011

APELANTE: MÁRIO LÚCIO SIMÃO-ME

APELADOS: MÁRCIO DE JESUS E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo” ajuizada por MÁRIO LÚCIO SIMAO-ME, ora Apelante, em face de MÁRCIO DE JESUS E OUTRO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 77/78v, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 80/91, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada.

Não foram apresentadas contrarrazões nos presentes autos.

Determinei, no id 4352402, a intimação da Apelante para se manifestar quanto a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo quedado-se inerte.

PRELIMINAR
EX OFFICIO

– VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

É o que se verifica no presente apelo, em cujas razões são aduzidas questões fáticas e jurídicas totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo

Outrossim, verificado,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impende reconhecer a afronta ao princípio da dialeticidade, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0010554-26.2018.8.08.0014, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - (...) 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não conhecida. A ausência de correlação entre as alegações recursais preliminar de ilegitimidade ativa e os fundamentos da decisão de primeiro grau afronta o princípio da dialeticidade, que demanda o não conhecimento desta preliminar ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, hipótese que não impõe a aplicação do arts. 932, parágrafo único do CPC/15.

(...)”

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de apelação.

Por fim, deixo de fixar honorários advocatícios para a fase recursal por ausência de condenação pretérita da Apelante na rubrica, na esteira do que prescreve o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.